Tribunal: TJSP
Processo: 2099029-18.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-18
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em Exame
Decisão saneadora, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, deixou de apreciar preliminares da contestação, por se confundirem com o mérito, determinando a produção de prova pericial a ser custeada pela assistência

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em Exame
Decisão saneadora, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, deixou de apreciar preliminares da contestação, por se confundirem com o mérito, determinando a produção de prova pericial a ser custeada pela assistência judiciária gratuita.
A agravante sustenta ilegitimidade passiva, denunciação da lide, litisconsórcio passivo necessário e custeio da prova pericial pela parte contrária.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em saber se é possível apreciar as preliminares diretamente nesta sede e se a decisão acerca do custeio da prova pericial prejudica a recorrente.
III. Razões de Decidir
A decisão atacada não enfrentou as preliminares por considerá-las confundíveis com o mérito, e a recorrente não impugnou esse fundamento. Impossibilidade de apreciação das matérias diretamente nesta sede, sob pena de injustificável supressão de instância. O custeio da prova pericial foi encaminhado ao convênio de assistência judiciária gratuita, não havendo motivo para a insurgência.
IV. Dispositivo e Tese
Tese de julgamento: 1. Não cabe pleitear o acolhimento de preliminares que ainda não foram apreciadas pelo Juízo de origem. 2. Custeio de prova pericial por meio da assistência judiciária gratuita não prejudica a empresa ré.
Recurso não conhecido.